Tribunal: TJDFT
Processo: 0029468-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0029468-15.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES APELADO: NEUSA MARIA JOHANN D E C I S Ã O As requeridas pleitearam a concessão de gratuidade de justiça, na apelação cível. sob fundamento que se encontram em processo de recuperação judicial. Contudo, não trouxeram aos autos a devida comprovação. O entendimento desta Egrégia Turma exige a produção de prova acerca da hipossuficiência da capacidade financeira das empresas, não sendo automática a concessão do benefício, cuidando-se de pessoas jurídicas, ainda que em processo de recuperação judicial, sendo certo que os valores baixos dos emolumentos processuais do Distrito Federal não seriam motivos suficientes para afastar a jurisdição do alcance das apelantes. Nesta esteira: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS DO EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a comprovação de sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas. Logo, na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação mínima capaz de comprovar a alegação de incapacidade financeira, em observância ao enunciado da Súmula no 481 do STJ. 2. O fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não tem o condão automático de viabilizar o deferimento do pleito, quando não demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. (...) (Acórdão 1267969, 07067105920198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino a intimação das requeridas para recolherem o preparo recursal, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH